Tribunal: TJMT
Processo: 0011958-50.2018.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011958-50.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THIAGO LIMA RIBAMAR (APELADO), DIOGO OLIVEIRA CAMPOS EVANGELISTA - CPF: 029.738.612-33 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: THIAGO LIMA RIBAMAR, DIOGO OLIVEIRA CAMPOS EVANGELISTA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C § 1o, INCISO II, C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI No 11.343/06, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ARTIGO 69 do CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO THIAGO COMO INCURSA NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS CONFORME DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO,
em dissonância com o parecer ministerial.

A mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Necessária demonstração de que os agentes tinham a efetiva participação na comercialização de drogas, o que não ocorreu no caso concreto.

Considerando a pequena quantidade de entorpecente apreendido — 7,01g sete gramas e um centigramas de maconha — e que o corréu Thiago assumiu a propriedade da droga apreendida, bem como sua condição de usuário, somado ao fato de haver dúvidas insuperáveis sobre a posse da droga descrita na exordial acusatória e sua destinação, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mantendo a desclassificação da imputação penal descrita na denúncia para os limites do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011958-50.2018.8.11.0040

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: THIAGO LIMA RIBAMAR, DIOGO OLIVEIRA CAMPOS EVANGELISTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da 1 a Vara Criminal da comarca de Sorriso, ID.
37976456, no qual
julgou improcedente
a denúncia, para absolver
Diogo Oliveira Campos Evangelista
e
Thiago Lima Ribamar
,

pelo delito de tráfico de drogas, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06
; cultivo de matéria-prima para preparação de entorpecentes tipificado no
artigo 33, § 1o, inciso II, da Lei n. 11.343/06
, e da associação criminosa para o tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no
artigo 35,
caput,
da Lei 11.343/06
com fundamento no artigo 386, inciso VII (não existir prova suficiente para a condenação), do Código de Processo Penal.

Lado outro, quanto ao acusado
Thiago Lima Ribamar
, com fundamento no art. 383, § 2.o do Código de Processo Penal, desclassificou a conduta de tráfico, imputada na denúncia, para a infração penal de porte para consumo pessoal de substância entorpecente, prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.

Nas razões recursais, ID.
37976472 a 37976475, a representante do Ministério Público sustentou que há provas suficientes a comprovar a autoria e materialidade dos delitos imputados na denúncia aos acusados.

Em contrarrazões, ID.
37976476 a 37976479, a Defensoria Pública postulou pela manutenção da sentença nos seus exatos termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
provimento
do recurso ministerial (ID. 40498989).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: THIAGO LIMA RIBAMAR, DIOGO OLIVEIRA CAMPOS EVANGELISTA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
busca a condenação dos acusados
Diogo Oliveira Campos Evangelista
e
Thiago Lima Ribamar
, pelos fatos assim narrados na denúncia:

“(...) I - Consta do referido procedimento investigatório que no dia
30 de novembro de 2018
, por volta das 16h10min, na Rua Primeiro de janeiro, n° 06, Bairro Mario Raiter, nesta urbe, os indiciados THIAGO LIMA RIBAMAR e DIOGO OLIVEIRA CAMPOS EVANGELISTA, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, droga, causadora de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante Termo de Apreensão à fl. 08, Auto de Constatação Preliminar de substância entorpecente às fls. 20/21 do IP.

II - Extrai-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os acusados cultivavam, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo 01 (um) vaso contendo mudas de planta botânica de
Cannabis
(maconha), consoante Termo de Exibição e Apreensão fl. 08 do IP, e Laudo Preliminar de Drogas n° 520.2.04.2018.015.752-O2.

III - Infere-se, também, que em dias e horários pretéritos ao fato acima descrito, nesta urbe, os acusados
THIAGO LIMA RIBAMAR
e
DIOGO OLIVEIRA CAMPOS EVANGELISTA
,
associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, e artigo 33 § 1° inciso II, da Lei 11.343/2006
.

Segundo consta, a equipe da Policia Militar estava em ronda no Bairro Mário Raiter, próximo à Rua Primeiro de Janeiro, quando depararam-se com algumas pessoas em atitude suspeita, sendo que estes, ao visualizarem a Polícia Diligente, empreenderam fuga do local.

Posteriormente, os militares fizeram o acompanhamento deles, quando então visualizaram o acusado
THIAGO LIMA
desvencilhando-se de um invólucro com substâncias entorpecentes, conforme item ‘‘I’’.

Ademais, a Equipe Policial retornou até à residência onde os increpados residam, momento em que foi possível a abordagem do denunciado DIOGO, no local.

Ao realizarem varredura na residência, lograram êxito em localizar
06 (seis) porções de substância análogas a maconha, 01 (um) pacote contendo um vaso com uma planta com características de maconha (
cannabis sativa
).

Na sequência em conversa com o acusado
THIAGO
,
este relatou aos Policiais Diligentes que havia adquirido as substâncias para fins comerciais
.

Vale ressaltar que o local já fora palco de várias denúncias, razão pela qual é conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes, conforme item “II” e “III”.

Ao serem submetidas a exame, constatou-se que as substâncias de Entorpecente e laudo preliminar de drogas n. 520.2.04.2018.015752-01.

Ante o exposto, denuncio
THIAGO LIMA RIBAMAR
e
DIOGO OLIVEIRA CAMPOS EVANGELISTA

como incursos nos
art. 33,
caput
, artigo 33, § 1o, inciso II, e 35, todos da Lei 11.343/06,
em concurso material (artigo 69 do CP
).
Requeiro o recebimento e autuação desta, instaurando-se o devido processo legal, com a notificação do denunciado para oferecer defesa prévia, e uma vez recebida a denúncia, seja citado, interrogado e processado nos demais termos da ação penal, que deverá seguir o procedimento descrito no artigo 55, e seguintes da Lei n. 11.343/2006, a fim de que, julgado, venha a ser condenado pela infração penal que cometeu, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas. (...).”

ROL DE TESTEMUNHAS/VÍTIMAS/INFORMANTES:

1)

André Fabrini Barbosa Gomes, PM – fls. 04/05 do IP;

2)

Raphael Fernandes dos Santos, PM – fls. 06/07 do IP;

3)

Igor Farias Santos, PM – fls. 29/33 do IP;

4)

Gleidson Dias Ferreira, PM – fls. 29/33 do IP”. [
Sic
, ID. 37974992, Grifo].

Destaca-se, por oportuno, que o juízo singular absolveu os denunciados, e desclassificou a conduta do réu Thiago, utilizando-se dos seguintes argumentos, ID.
37976456:

“Destrinchando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que inexistem vestígios externos que detenham a capacidade de assegurar, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, que o requerido tenha desenvolvido postura com o propósito de concretizar o comércio ilícito de substâncias entorpecentes. Esquadrinhando, de forma minuciosa, as nuances que circundaram os eventos, depreende-se que se interpôs, apoiada em motivos relevantes dúvidas quanto a possibilidade de os acusados ter qualquer parcela de contribuição ativa nas infrações penais catalogadas na proposta acusatória.

Não se pode perder de perspectiva que, ao esquadrinhar o conteúdo da prova testemunhal engendrada no processo, depreende-se que não subsistem vestígios que detenham a capacidade de demonstrar, com segurança categórica, que os requeridos tenham executado comportamento com o intuito de dedicarem-se a comercializar ou a disseminar substâncias entorpecentes. Do confronto/cotejo analítico do teor da estória colocada em evidência por parte das testemunhas André Fabrini Barbosa Gomes, Igor Farias Santos, Gleidson Dias Ferreira (fls. 129/131), depreende-se a presença de certas inconsistências e pontos obscuros (o quê, portanto, lhe retira o atributo da plausibilidade).

E que, em momento algum, qualquer das testemunhas deixou perceptível, com grau mínimo de confiabilidade, que os réus, direta ou indiretamente, tenham desenvolvido condutas com o objetivo de comercializar substância entorpecente e associarem-se para a prática do ato. Ao exporem o encadeamento e detalhes dos acontecimentos, as testemunhas limitaram-se a afirmar,
de maneira absolutamente genérica e não particularizada
que os requeridos se dedicavam a comercializar substâncias entorpecentes,
sem, entretanto, esclarecer, de maneira segura, as circunstâncias em que a ação criminosa se operacionalizava
— visto que
não presenciaram
a prática de
qualquer tipo de comportamento
, concreto e objetivo, voltado a
disseminação e ao comércio de drogas
.

Em que pese o acusado Thiago ter tentando se evadir do local e ter sido detido no exato momento em que dispensava os entorpecentes, tal quantidade apreendida (
seis porções pesando 7,01g [sete gramas e um centigramas]
, é ínfima para suportar a prática da traficância. Em juízo o acusado assume a propriedade dos entorpecentes (fls. 136 e 138).

Mas, a situação se recrudesce com mais intensidade, exatamente quando se passa a enfocar o quadro sob o ponto de vista da ordenação sequencial dos acontecimentos. É que
não subsistem
quaisquer
evidências
objetivas que assegurem que a
ação policial
tenha sido
precedida e/ou posteriormente aparelhada de investigação formal
, mediante o levantamento de dados e de informações imprescindíveis para a perfeita elucidação do evento — o quê, sem sombra de dúvidas, comprometeu/prejudicou sobremaneira o resultado das diligências efetivadas.

Ademais, não restou confirmada a propriedade do vaso de planta de maconha (’Vide’ material B dos laudos de entorpecentes, fls. 60/61 e 122/126), uma vez que, ao que tudo indica, a casa é de propriedade do irmão do acusado Diogo (testemunha Diego Campos Evangelista, fls. 177/180), pessoa esta que teria se mudado para Porto Velho/R0.
Importante frisar, também, que não há como se afirmar, com exatidão, o período em que o acusado Diogo estava frequentando/cuidando da residência, nem mesmo que tinha conhecimento sobre a planta e/ou que lhe pertencia, uma vez que, como todos afirmaram, a residência não possuía muros, era uma casa de esquina e de fácil acesso comum e de todos.

Na posse direta do acusado Diogo não foi localizado entorpecentes, principalmente pelo fato de que não restou comprovado se o referido acusado estava dentro ou fora da residência no momento da diligência.

Sob outro aspecto, de suma importância destacar também, por conveniente, que, tomando-se em consideraração a ideia-princípio de que as incertezas/dúvidas não devem ser aquilatadas em detrimento dos interesses do réu, deflui-se, por força de proposição lógica, que a apreensão de determinada quantidade de substância entorpecente em poder do acusado, como elemento cognitivo isoladamente considerado, absolutamente desamparado de qualquer outro subsidio, não induz, “ipso facto”, de maneira automática e linear, na responsabilização criminal dos réus. Consequentemente, exatamente concatenado nesse diapasão, infere-se que a
apreensão da substância
entorpecente, máxime porque despontou como consequência direta de ação policial aleatória, absolutamente desamparada de lastro probatório idôneo, e porque revela a existência de reduzida quantidade de drogas,
pouco ou nada revela
em termos de
configuração da autoria dos delitos de cultivo
e tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico.

De efeito, se enfocar o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica da ação, depreende-se que as circunstâncias em que a apreensão da substância entorpecente se materializou não permitem concluir, estreme de dúvidas:
a)
a execução de comportamento inclinado ao comércio ou a difusão de substâncias entorpecentes, por parte dos requeridos;
b)
a destinação mercantil da droga apreendida;
c)
a pequena quantidade de entorpecente apreendido, sendo 06 (seis) porções de substâncias de materiais vegetais compactos de tonalidade pardo esverdeadas, constituídas de fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, embaladas em respectivos pedaços de sacos plásticos de cor Verde em formato de "trouxinhas", com massa liquida

de 7,01g (sete gramas e um centigramas), com resultado positivo para maconha
('Vide’ fls. 60/61-V e 122/126).

Indícios que geram fortes suspeitas quanto a participação dos réus nos delitos, mas que não adquiriu o predicado de originar um estado de certeza quanto a autoria das infrações penais, não dão brecha a prolação de uma sentença condenatória criminal, haja vista que o mandamento fundamental do direito penal-constitucional (princípio do ‘in dubio pro reo') prescreve que incertezas/dívidas não devem ser aquilatadas em detrimento dos interesses dos réus. A condenação criminal tão somente vem a tona em face da presença de subsídios probatórios mínimos, lastreados em fatos concretos, traz, grafada na sua essência, a obrigatoriedade da absolvição.

Diante desta moldura, não subsiste qualquer elemento cognitivo que detenha a aptidão de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de subsídios probatórios mínimos e idôneos, a prática de ato de comércio e de disseminação de substância entorpecente, cultivo de matéria-prima para preparação de drogas e de associação para o tráfico por parte dos requeridos.

No mais, dado a existência de veementes vestígios de que a droga apreendida em poder do réu Thiago destinava-se ao consumo — a míngua de apreensão de qualquer objeto relacionado com o comércio de drogas e devido a circunstância de que a quantidade de substância entorpecente se revela compatível com a proposta de consumo pessoal e compartilhado —, considero que a postura desenvolvida por parte do acusado Thiago Lima Ribamar ajusta—se, com perfeição, ao figurino legal que define a infração penal de porte, para consumo pessoal, de substancia entorpecente [art. 28 da Lei n.‘—11.343/2006].

Dando sequência a linha de raciocínio anteriormente desenvolvida, não obstante a proposta acusatória tenha feito menção de que a conduta protagonizada por parte do requerido tenha encontrado ressonância legal no art. 33, Caput, da Lei n. 11.343/2006, penso que esta conjuntura não origina qualquer prejuízo a defesa do réu, na exata medida em que externou o repertório de justificativas com suporte nos fatos discriminados na denúncia — que, por sua vez, não sofreram qualquer tipo de modificação. E que, afigura-se perfeitamente viável, o hermeneuta ofertar definição jurídica diversa daquela preconizada na peça acusatória, na hipótese de os fatos nela relatados — dos quais essencialmente se defende o acusado —, subsumirem-se, com perfeição, aos elementos normativos que a nova tipificação penal encerra em si mesma, porquanto a atividade do juiz, nessas circunstâncias, esta pautada em, ao lado do processo de subsunção do fato ocorrido ao modelo legal abstrato inserido em uma norma penal incriminadora, promover a aplicação da legislação, de acordo com os critérios de justiça e dos interesses sociais e individuais em apreço, observado, ainda, o principio da proporcionalidade. Inteligência do teor do art. 383 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto:

a) JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim específico de:

a.1) ABSOLVER o réu Diogo Oliveira Campos Evangelista, regularmente qualificado, da acusação da prática dos delitos de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006], cultivo de matéria-prima para preparação de entorpecentes [art. 33, §1o, inciso II, da Lei n.o11.343/2006] e de associação criminosa para o tráfico ilícito de entorpecentes [art. 35 da Lei n.o 11.343/2006], com supedâneo no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, com supedâneo no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal;

a.2) ABSOLVER o réu Thiago Lima Ribamar, regularmente qualificado, da acusação da prática dos delitos de cultivo de matéria-prima para preparação de entorpecentes [art. 33, §1o, inciso II, da Lei n.o11.343/2006] e de associação criminosa para o tráfico ilícito de entorpecentes [art. 35 da Lei n.o 11.343/2006], com supedâneo no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal;

b) com espeque no conteúdo normativo do art. 383, § 2.o do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO o crime registrado na proposta acusatória, imputado ao réu Thiago Lima Ribamar, devidamente qualificado, denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, para a infração penal de porte, para consumo pessoal de substância entorpecente [art. 28 da Lei n.o 11.343/2006] e, como resultado natural da nova definição jurídica dos fatos, DECLARO a incompetência da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT para apreciar e julgar o fato minudenciado e versado nos presentes autos e DETERMINO a remessa da presente ação penal ao Juizado Especial Criminal. (...).”
[Sic, ID. 37976456].

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que há provas suficientes a comprovar a autoria e materialidade dos delitos imputados na denúncia.

Pois bem. A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID. 37974993), boletim de ocorrência (ID.
37974996), auto de constatação de substância entorpecente (ID. 37974995), laudo preliminar de drogas n. 520.2.04.2018.015752-01(ID. 37975950) e pericial definitivo n. 3.14.2019.51512-01 (ID. 37975987).

O Boletim de ocorrência, narrou os fatos nos seguintes termos (ID. 37974996):

“(...) ESSA EQUIPE DE PT MOTO-PATRULHAMENTO EM RONDAS PELAS PROXIMIDADES DO BAIRRO MÁRIO RAITER, PRECISAMENTE NA RUA 10 DE DEZEMBRO PRÓXIMO À RESIDÊNCIA CASA 06 QUADRA 17 QUE FAZ ESQUINA COM A RUA 1o DE JANEIRO, QUANDO DE IMEDIATO VISUALIZAMOS VÁRIOS SUSPEITOS, SENDO QUE UM DOS SUSPEITOS COM CAMISA PRETA E SHORT TACTEL COM LISTAS VERDES E O OUTRO SUSPEITO COM MOLETON CINZA.
AO VISUALIZAR ESTA EQUIPE O SUSPEITO COM CAMISA PRETA, SAIU CORRENDO PARA OS FUNDOS DA RESIDÊNCIA
QUE NÃO POSSUÍA MURO E O
OUTRO SUSPEITO COM MOLETON CINZA CORREU PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA
,
OS DEMAIS TOMARAM RUMO IGNORADOS
. DURANTE A TENTATIVA DE FUGA O SUSPEITO DE CAMISA PRETA JOGOU UM INVÓLUCRO COM UMA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA AO SOLO. EM SEGUIDA ESTA EQUIPE CONSEGUIU ÊXITO EM CONTER E ABORDAR O SUSPEITO POR NOME DE THIAGO LIMA RIBAMAR E DURANTE A BUSCA NO PERÍMETRO PRÓXIMO AO SUSPEITO O SD PM GLEIDSON LOCALIZOU O INVÓLUCRO DE SUSBTÂNCIA ANÁLOGA A RESIDÊNCIA ENROLADA DENTRO DE UMA SACOLA,
EM SEGUIDA ESTA EQUIPE RETORNOU ATÉ A RESIDÊNCIA QUE O MESMO ESTAVA RESIDINDO E AO FAZER O ADENTRAMENTO ESTA EQUIPE LOGROU ÊXITO EM LOCALIZAR O SUSPEITO DIOGO OLIVEIRA C. EVANGELISTA QUE ESTAVA NA RESIDÊNCIA

(QUE OS 2 SUSPEITOS MORAM)

COM VÁRIAS ESCORIAÇÕES PELO CORPO QUE SEGUNDO O RELATO DO SUSPEITO, ELE TERIA SOFRIDO UM ACIDENTE DE MOTO, DURANTE A BUSCA PESSOAL NO SUSPEITO NADA FOI ENCONTRADO
, E DURANTE A BUSCA NA RESIDÊNCIA ONDE TEM CARACTERÍSTICA DE PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTE, TENDO EM VISTA VÁRIAS DENÚNCIAS DE MORADORES DO RESIDENCIAL MÁRIO RAITER QUE DENUNCIAM A MOVIMENTAÇÃO CORRIQUEIRA DE PESSOAS QUE SAEM DA RESIDÊNCIA, FOI LOCALIZADA MAIS
5 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGAS À MACONHA
E
UMA MUDA
CANNABIS SATIVA
, BATERIAS E CARREGADORES DE RÁDIOS HTS
(POSSIVELMENTE PARA COPIAR A FREQUENCIA DA POLÍCIA MILITAR) E VÁRIOS OUTROS OBJETOS CITADOS NESTE REFERIDO B.O. E A
QUANTIA DE 34,00 (TRINTA E QUATRO REAIS EM MOEDA NACIONAL
), AO SEREM INDAGADOS A RESPEITO DAS SUBSTÂNCIAS O SUSPEITO THIAGO LIMA RIBAMAR RELATOU QUE TERIA COMPRADO AS SUBSTÂNCIAS E QUE ESTAVA COMERCIALIZANDO POR UM VALOR DE DEZ REAIS (10,00) A UNIDADE E QUE NÃO SABERIA INFORMAR DE QUEM O MESMO TERIA COMPRADO, VALE RESSALTAR QUE O SUSPEITO THIAGO LIMA RIBAMAR POSSUI VÁRIAS PASSAGENS POR RECEPTAÇÃO, ROUBO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E AINDA O SUSPEITO SE QUEIXAVA DE FORTES DORES DA REGIÃO LOMBAR SEGUNDO O MESMO ELE TERIA FEITO UMA CIRURGIA RECENTE, DIANTE DOS FATOS OS MESMOS FORAM ENCAMINHADOS ATÉ A DEL POL DE SORRISO COM ESCORIAÇÕES E LESÕES CITADAS NESTE REFERIDO B.O. PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER. (...).” [
Sic
, grifo].

Nesse sentido, o Policial Militar que atuou na ocasião do flagrante,
Igor Farias Santana
, afirmou perante autoridade judicial recordar-se dos acusados Diogo (presente) e Thiago (vídeo conferência), declarando que no dia dos fatos a equipe estava fazendo rondas, momento em que ao virar uma esquina visualizaram um grupo de pessoas, que ao avistarem a viatura saíram correndo.

Assim, diante da atitude suspeita, realizaram averiguações na casa, esclarecendo que adentrou ao local pelos fundos, obtendo êxito em abordar dentro de outro terreno o acusado Thiago (indicando a tela de vídeo conferência), o qual dispensou um invólucro de maconha durante a evasão.

Após, declarou que o colega ficou com o acusado Thiago para que pudesse abordar outro indivíduo que também havia se evadido do local, porém, sem obter êxito. Ao retornar para a residência, o acusado Diogo já estava rendido.

Relatou, ainda, que a apreensão da substância que estava dentro da casa foi realizada por outro policial, sendo localizada fora da residência uma muda semelhante à maconha, plantada ao lado de um pé de pimenta.

Por fim, informou que durante a ação policial o acusado Diogo se apresentou como sendo o proprietário da residência e Thiago informou que estava só de passagem na cidade.

Gleidson Dias Ferreira
, narrou que estava na região fazendo patrulhamento com a equipe policial, ocasião em que havia um aglomerado de jovens em frente à mencionada residência e ao visualizarem a guarnição, empreenderam fuga.

Assim, o primeiro a ser abordado foi o acusado Thiago, o qual foi detido pelo policial Santana, sendo localizada com o acusado uma embalagem de substância análoga à maconha pronta para a venda.

Disse que o acusado Diogo foi abordado dentro da residência, afirmando que ao entrarem o mesmo já se encontrava dentro da casa, identificando-se como o proprietário do local, onde houve a apreensão de várias porções de entorpecentes, sendo encontrada fora da residência uma planta aparentando ser maconha.

Acrescentou que já recebeu várias denúncias sobre a movimentação de usuários de drogas no local, bem como do comércio ilícito de entorpecentes na “
área
” (
sic
).

O Policial Militar,
André Fabrini Barbosa Gomes
, quando ouvido na fase judicial relatou que ao chegar no local, salvo engano, sendo uma casa de esquina, haviam várias pessoas na frente e ao avistarem a guarnição saíram correndo.

Esclareceu que um foi abordado fora e o outro dentro da residência, o qual estava machucado em decorrência de um acidente ocorrido alguns dias antes. Informou que outro integrante da equipe policial localizou a droga e a planta. Por fim, confirmou que um dos acusados já estava dentro da residência e o outro correu.

Na delegacia, o acusado
Diogo Oliveira Campos Evangelista
, informou que no local onde houve a apreensão funciona um estúdio de tatuagem.

Confira-se ID. 37974995:

“(...) QUE o INTERROGADO está ciente de todos os seus DIREITOS CONSTITUCIONAIS; QUE o INTERROGADO comunicou a sua prisão a sua prima GABRIELA OLIVEIRA CAMPOS, sendo dado ao INTERROGADO o DIREITO de fazer uma ligação, QUE DESEJA ATENDIMENTO DA DEGENSORIA PÚBLICA; QUE foi informado ao INTERROGADO do seu DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO E FALAR SOMENTE EM JUÍZO; QUE o INTERROGADO afirma que as porções de drogas apreendidas é do conduzido THIAGO LIMA RIBAMAR, QUE o INTERROGADO afirma que nada de ilícito foi encontrado em sua posse; QUE o INTERROGADO afirma que nunca comercializou drogas e que é apenas usuário de maconha; QUE o INTERROGADO
afirma que a residência onde foi feito a sua prisão é um estúdio de tatuagem e não um ponto de vendas de drogas
. QUE o INTERROGADO afirma que não sabe informar se o conduzido THIAGO LIMA RIBAMAR comercializa drogas. (...).”
[
Sic
, grifo].

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa disse que reside com seus avós e duas primas, informando que ficou um tempo trabalhando na fazenda com seu tio na construção de uma casa, depois trabalhou de vigilante, bem como fez um curso em Ji-Paraná e aguarda ser chamado para uma vaga de trabalho como vigilante, enquanto isso está trabalhando de jardineiro com seu primo.

Quanto aos fatos imputados na denúncia, informou que não estava no local quando a equipe policial chegou.

Nesse sentido, narrou que antes do ocorrido estava na casa de seus avós, após, foi até o local (estúdio) onde se encontrou com o corréu Thiago e outro rapaz, os quais falaram que tinham interesse em fazer tatuagem.

Explicou que seu irmão não deixou todo material necessário no estúdio, de modo que os dois ficaram no local escolhendo o desenho, enquanto saiu para comprar agulhas, ocasião em que sofreu acidente de moto.

Disse que caiu da motocicleta em local próximo e um rapaz lhe ajudou. Logo viu a movimentação dos policiais em frente da casa e ao chegar foi algemado, sendo comunicado da prisão.

Assim que chegou no local os policiais já haviam entrado na casa, de forma que não acompanhou as diligencias. Afirmou, ainda, ter apenas ciência de que seu irmão tinha uma folha de maconha, esclarecendo que não sabia da existência de planta ou de substância entorpecente no local.

Perante a autoridade policial o corréu
Thiago Lima Riba
utilizou da faculdade de permanecer em silêncio (ID. 37974994).

Em juízo declarou os fatos em sintonia com as informações apresentadas pelo acusado Diogo, acrescentando que é usuário de maconha, bem como que veio de Várzea Grande para a cidade de Sorriso em busca de trabalho.

Narrou que conheceu o acusado Diogo jogando bola, ocasião em que ficou sabendo que ele fazia tatuagem.

Assim, no dia do ocorrido foi até o local para fazer a tatuagem, mas o acusado Diogo não tinha agulha, então saiu para comprar, ficando no local aguardando.

Informou que o entorpecente era de sua propriedade, todavia, tratava-se de apenas um invólucro, a qual foi fracionada pelos policiais em 06 (seis) porções.

A testemunha de defesa,
Roseli de Oliveira Campos
, tia do acusado Diogo, afirmou que o sobrinho veio de Vilhena, sendo uma pessoa trabalhadora, declarando não ter conhecimento sobre seu envolvimento com drogas. Confirmou, ainda, que o mesmo fazia tatuagem na residência indicada.

Jair Oliveira Campos
, avô do acusado Diogo e ouvido na condição de informante, relatou que após a morte de sua filha o neto veio de Vilhena para morar em sua casa, informando que é um rapaz trabalhador, possuindo, inclusive, carteira de vigilante.

Confirmou que o irmão do acusado, Diego Evangelista, é tatuador e foi para Vilhena, deixando o estúdio abandonado. Desse modo, quando o Diogo veio morar em Sorriso, passou a cuidar do local para o irmão.

Alinhado ao depoimento judicial do acusado Diogo, disse que antes da abordagem policial, o neto estava em sua casa.

A testemunha
Arnaldo Campos Evangelista
, tio do acusado Diogo, informou que fazia alguns meses que o sobrinho estava na cidade de Sorriso, vez que morava em Vilhena e veio para a cidade residir com os avós.

Declarou que fazia algumas semanas antes do ocorrido que estava na cidade, pois ficaram aproximadamente um mês trabalhando juntos em uma fazenda. Por fim, esclareceu que o sobrinho nunca teve envolvimento com atividade ilícita, bem como nunca ouviu falar sobre o corréu Thiago.

Diego Campos Evangelista
, irmão o acusado Diogo, ouvido na condição de informante, mediante cumprimento de carta precatória na comarca de Porto Velho-RO, informou que Diogo é usuário de droga, contudo, não é dependente químico, bem como jamais precisou vender entorpecente para sobreviver, pois exerce a função de vigilante e somente não está empregado em razão do processo.

Conformou que pediu para ele (Diogo) cuidar de seu estúdio e fazer alguns trabalhos de tatuagem, pois foi para Porto Velho fazer tratamento de saúde, estando afastado, com benefício do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, porém, ainda não recebeu nenhum valor.

Quanto aos fatos, declarou que não tinha drogas na casa e maconha apreendida era do acusado Thiago, quanto a muda de maconha, viu pelas fotos encartadas no processo que foi plantada em seu vaso de pimentão, informando que sua residência não é murada.

Nesse contexto, reexaminado o conjunto probatório, entendo não haver prova suficiente da participação dos recorrentes no delito de tráfico de drogas. Isso porque as versões apresentadas pelos acusados não é de todo inverossímil e merece credibilidade, ante a fragilidade da prova acusatória coligida.

Quanto ao acusado Diogo, verifica-se que os interrogatórios judiciais, bem como a prova testemunhal, são uniformes no sentido de que não houve apreensão droga não com o mesmo.

De outro lado,
o corréu Thiago assumiu a propriedade da droga, declarando que era para seu uso,
sendo sua conduta desclassificada como incursa no artigo 28 da Lei 11.343/2006, vez que dúvidas existem se estava no local comercializando maconha, além da pequena quantidade de maconha apreendida, não restou comprovado seu vínculo de associação ao tráfico com o acusado Diogo, que segundo as declaração do avô e do tio, fazia pouco tempo que o mesmo estava na cidade cuidando do estúdio do irmão Diego e fazendo algumas tatuagens.

Nesse sentido, existem sérias restrições quanto ao efetivo envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas, tendo em vista que nenhum dos policiais ouvidos em juízo definiram precisamente qual seria a conduta praticada pelos mesmos, que a apontavam como traficantes.

A prova apresentada não demostra que os réus eram amigos ou que se associaram para a venda de drogas, vez que fazia pouco tempo que o acusado Diogo estava na cidade.

É sabido que a comprovação do comércio de substância entorpecente depende de outras circunstâncias, como abordagem e inquirição de consumidores que tenham adquirido drogas do suspeito, monitoramento com vídeo, se possível, do local, de modo a registrar a movimentação e a comercialização ilícita, assim como a apreensão de materiais utilizados no preparo, tal como balança de precisão, papelotes etc, o que não ocorreu no caso.

Conforme se observa, é necessário a comprovação de um nexo causal efetivo e eficaz, capaz de demonstrar a ligação dos recorrentes com a mercancia de drogas ilícitas e, no caso, tal circunstância não restou suficiente para amparar um decreto condenatório.

Se não bastasse, percebe contradição na narrativa dos fatos, pois, o boletim de ocorrência informa que o acusado Diogo, ao avistar a viatura correu para dentro da residência, contudo, ao ser ouvido em juízo, o policial Gleidson relatou que o réu foi abordado dentro da residência, afirmando que ao entrarem o mesmo já se encontrava dentro da casa.

Não se desconhece do entendimento de que não é necessário que os agentes sejam surpreendidos comercializando o entorpecente, bem como da relevância da palavra dos policiais. Todavia, no caso, há dúvidas relevantes acerca da autoria do tráfico ilícito de entorpecentes.

Nesse sentido, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

No processo penal, o ônus de provar a responsabilidade do acusado incumbe ao Ministério Público que, no caso destes autos, não se desincumbiu desse mister.

Destarte, constatada dúvida fundada acerca do comércio ilícito de entorpecentes, mantenho a decisão objurgada com amparo no princípio do
in dúbio pro reo
.

Ante o exposto, em dissonância com parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020